Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-06.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006317-06.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANY GONCALVES DA SILVA - CPF: 032.639.231-96 (RECORRENTE), CLAYTON PEREIRA NOBRE - CPF: 009.922.601-40 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006317-06.2026.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: Á
GUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorrido:
GIOVANY GONÇALVES DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura com consumo significativamente superior à média histórica, determinou o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, proibiu a cobrança do débito e a interrupção do fornecimento, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança impugnada e a interrupção do fornecimento de água foram legítimas diante da ausência de comprovação da regularidade da medição do consumo; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo demonstra que a fatura impugnada apresentou consumo muito superior à média da unidade consumidora, sem que a concessionária comprovasse a regularidade da medição por meio de perícia técnica no hidrômetro, ônus que lhe incumbia.

A ausência de demonstração da legitimidade da cobrança impõe a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento da conta com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

O corte do fornecimento de água fundado em fatura contestada administrativamente e não comprovadamente legítima caracteriza falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa, por violar a continuidade do serviço e a dignidade da pessoa humana, dispensando prova do prejuízo.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do caso concreto.

A interrupção do fornecimento perdurou aproximadamente um dia, circunstância que justifica a redução da indenização de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, sem afastar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária deve comprovar a regularidade da medição quando a cobrança apresenta consumo substancialmente superior ao histórico da unidade consumidora.

A ausência de comprovação da legitimidade da cobrança autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento da fatura com base na média de consumo.

O corte do fornecimento de água motivado por débito controvertido e não comprovadamente devido caracteriza falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando as circunstâncias do caso evidenciarem menor extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 405; CPC, art. 240; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, RI nº 1003270-68.2019.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.05.2020; TJMT, Turma Recursal Única, RI nº 1050589-95.2020.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 21.02.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, para: “
a) DETERMINAR o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, que a ré emita novas faturas com referência aos débitos indicados na exordial (12/2025), apurados pelo valor da média do consumo da parte Autora dos últimos 06 (seis) meses ao período objurgado; b) DETERMINAR que a empresa Reclamada se abstenha de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação, conforme indicado pelo promovente na exordial, assim como para determinar que se abstenha de incluir o nome do Autor nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído e que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de ÁGUA da residência do Reclamante referentes aos débitos
sub judice
, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 222345942; c) Considerando a fixação de
astreintes
, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ; e d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).”

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida questiona a legitimidade da fatura do mês de dezembro/2025, no valor de R$ 468,98 (quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), sob o argumento de que tais valores estão muito acima da sua média de consumo.

A requerida, em sua defesa, alega que o débito é legítimo, pois, é oriundo do efetivo consumo da autora, devidamente aferido de acordo com a respectiva leitura existente no hidrômetro. Contudo, não comprova tais argumentos.

Analisando o histórico de consumo do ano de 2025, verifica-se que o maior consumo aferido foi de 14m3. A reclamada não demonstrou ter efetuado perícia técnico no hidrômetro com a finalidade de comprovar a regularidade do aparelho, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou o refaturamento.

Revela-se indevido o corte do fornecimento de água, pois a fatura estava sob contestação administrativa e não houve a comprovação de sua legitimidade. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FISCALIZAÇÃO NO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE. DEMAIS FATURAS EM DIA. AUSÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO, CONFORME RES. AMAES. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. Da análise do histórico de consumo das Reclamantes, tem-se que o consumo médio mensal não teve um aumento considerável se comparada com os meses anteriores ao da fiscalização (10/2017), o que corrobora com as alegações das Autoras.
A concessionária de água que procede a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, bem como deixa de cumprir as regras estabelecidas pela Resolução para com a fiscalização e troca do hidrômetro, emerge a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(TJ-MT - RI: 10032706820198110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/05/2020)”.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – C
OBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais
. (TJ-MT 10505899520208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2022)”.

O serviço público de abastecimento de água é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

Portanto, resta efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Configurado o ato ilícito, consistente na interrupção indevida de serviço essencial, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo. A privação do acesso à água, indispensável à saúde e à higiene, viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero aborrecimento. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Contudo, no que se refere ao valor da indenização, a decisão merece um pequeno reparo. O arbitramento do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, embora a conduta da recorrente seja reprovável, os autos demonstram que a interrupção do serviço foi breve.

O corte ocorreu em 05/02/2026 e o restabelecimento se deu em 06/02/2026, após a concessão da tutela de urgência (IDs 368265524 e 368265852), perdurando por aproximadamente 1 (um) dia.

Diante dessa circunstância específica, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
fixado na origem mostra-se um tanto elevado, sendo mais adequada a sua redução para R
$ 3.000,00 (três mil reais)
. Tal quantia se mostra suficiente para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos e para desestimular a reiteração da conduta pela recorrente, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ademais, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos discutidos e a revisão das faturas com base nos seis últimos meses anteriores as faturas discutidas, como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026